Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, consolidando a propriedade e posse plena do veículo descrito na inicial ao apelante, declarando nula a cláusula de seguro prestamista, com abatimento do valor da dívida, sem devolução, devido à inadimplência do apelado, e condenando o apelado a arcar com 90% das custas processuais e honorários advocatícios, e o apelante com 10%. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 1.1. Nas razões recursais, o apelante/autor pede a reforma da sentença para afastar a restituição dos valores pagos a título de seguro, por serem legais, e a redução ou exclusão da condenação em honorários.
2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da cláusula de seguro prestamista, também conhecido como seguro de proteção financeira, e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Consoante o STJ: “O objetivo do seguro prestamista é salvaguardar o regular cumprimento de uma obrigação financeira, na hipótese de ocorrência do sinistro, estando, desse modo, sempre vinculado, ao contrato originário da dívida garantida. Bem se vê, com isso, que o seguro prestamista será sempre um contrato acessório subordinado ao contrato principal representativo da operação de crédito assegurada. 6. Portanto, considerando o caráter acessório do seguro prestamista, cujo propósito central é assegurar o cumprimento de uma obrigação financeira (contrato principal) a que está vinculado, mostra-se prescindível a indicação, no próprio contrato de seguro, do valor nominal devido a título de cobertura securitária, com a ocorrência do sinistro, uma vez que esse valor constará do contrato representativo da operação de crédito assegurada, devendo ser objeto de análise conjunta.” (STJ, REsp no 1876762/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 30/6/2021). 3.1. Quanto à contratação do seguro, a jurisprudência da Corte Cidadã, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 972), orienta que “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp no 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJE: 17/12/2018). 3.2. A proibição da venda casada está expressa no CDC, em seu artigo 39, inciso I.
4. A contratação do seguro no caso em apreço observou a liberdade de o apelado contratar ou não o seguro. Ou seja, o apelado não foi forçado a contratar o seguro. 4.1. Por outro lado, a referida cláusula contratual optativa não garante ao apelado liberdade na escolha da seguradora. Em outras palavras, ao optar pelo seguro, o apelado foi obrigado a contratar a seguradora indicada pelo apelante (cláusula 8, subitem 8.5. do contrato), sem a opção de escolher outra seguradora de sua preferência. 4.2. Destarte, há ilegalidade na contratação do seguro, pois essa se deu de forma impositiva quanto à escolha da seguradora, configurando venda casa, em flagrante ofensa à tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 972 e ao artigo 39, inciso I, do CDC.
5. Importa rememorar ter o STJ firmado o entendimento segundo o qual “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema Repetitivo no 28). 5.1. Logo, o reconhecimento da abusividade da cláusula referente ao seguro prestamista não descaracteriza a mora, por se tratar de encargo acessório do contrato.
6. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da sucumbência, baseado no princípio da causalidade, de forma que a parte responsável pela instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 6.1. Precedente deste TJDFT: “O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou ao incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais (Código de Processo Civil, artigo 85, § 10).” (07483599620228070001, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2024). 6.2. A regra da causalidade é aplicada de forma secundária, quando o critério principal não consegue definir o ônus de sucumbência. 6.3. Segundo o STJ, “o princípio da causalidade deve orientar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nas hipóteses de extinção do feito sem a resolução do mérito” (AgInt nos EDcl no REsp no 1.402.511/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE: 14/6/2017; AgInt no REsp no 1.731.451/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE: 14/5/2019); não é o caso dos autos. 6.4. Dessa forma, o princípio da causalidade não se aplica ao caso, inviabilizando a inversão do ônus sucumbencial em desfavor do apelado e o seu afastamento, como pretende o apelante.
7. Na espécie, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais é inviável, porque os honorários já foram fixados no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, conforme a sentença.
8. A norma do artigo 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios, devido pelo apelante, fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
9. Recurso improvido.